Tribunal: TJSP
Processo: 0013122-51.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Juízo da Vara do Juizado Especial que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da lei no 9.099/1995 e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis locais. Juízo da 6a Vara Cível da mesma comarca que, ao receber os autos, suscitou o presente incidente. Impossibilidade de o Juízo suscitante tornar

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Juízo da Vara do Juizado Especial que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da lei no 9.099/1995 e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis locais. Juízo da 6a Vara Cível da mesma comarca que, ao receber os autos, suscitou o presente incidente. Impossibilidade de o Juízo suscitante tornar inválida a sentença proferida pelo suscitado e prosseguir com o feito. Incumbia ao Juízo suscitado dar cumprimento à própria decisão, ainda que apenas para determinar o arquivamento dos autos. Extinto o processo por sentença irrecorrida, caberá à parte, assim o querendo, a propositura de nova ação – a qual, se porventura ajuizada, deverá ser distribuída ao Juízo Cível comum, vez que, de fato, a questão posta na lide (responsabilidade civil decorrente de maus práticas médico-veterinárias) reclama a produção de prova técnica complexa, inconciliável com o estreito rito do Juizado Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível, ora suscitado.